Tribunal: TJDFT
Processo: 0726405-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0726405-91.2022.8.07.0001 Apelante(s) Sheila Aparecida dos Santos Araujo Apelado(s) Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Sheila Aparecida dos Santos Araujo contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília (Id 40772426) que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débitos c/c tutela de evidência movida pela ora apelante em desfavor de Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem análise do mérito, nos termos adiante transcritos: Trata-se de ação ajuizada por SHEILA APARECIDA DOS SANTOS ARAUJO em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, partes qualificadas nos autos. Na decisão de ID 133769276 foi concedida uma segunda oportunidade à parte autora, para, no prazo de 15 (quinze) dias, para promover a emenda à inicial, regularizando a sua representação processual, todavia, a parte deixou de cumprir a determinação do Juízo, insistindo na validade do instrumento procuratório. Incide ao caso a regra do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considerando que a determinação de emenda foi suficientemente clara, não tendo a parte autora cumprido a diligência. Sobre a manifestação da autora, ressalto, mais uma vez, que o assinador digital utilizado pela parte autora (https://zapsign.com.br/) não é sujeito à uma regulamentação, o que pode suscitar dúvidas quanto à sua confiabilidade, principalmente quando inseridos em uma ação judicial. No caso, o assinador digital (https://zapsign.com.br/) utiliza e-mail e/ou celular para autenticar e validar a assinatura, o que torna impossível reconhecer a validade do documento, porquanto em tese pode ter sido utilizado por quem não é o seu titular, pois o documento é enviado para um e-mail e ou celular para autenticação. No entanto, não há prova de que o e-mail/celular utilizado para autenticação da procuração é da parte autora. Diante de todo o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, resolvo o processo, sem análise do mérito. Custas pela parte autora. Sem honorários. Não interposta apelação, notifique-se a parte ré acerca do trânsito em julgado da presente sentença, via sistema. Após, dê-se baixa e arquivem-se os presentes autos. Sentença registrada nesta data. Publique-se e Intimem-se. Nesta sede (Id 40772430), sustenta a apelante ser regular a procuração anexada aos autos. Afirma que “quanto à suposta irregularidade de representação processual, restou devidamente apresentada procuração no feito, documento o qual possui assinatura digital, sendo utilizada instituição credenciada à ICP-Brasil. Ainda mais, há inclusive foto (selfie) do autor e relatório verificador de conformidade do próprio ICP-Brasil (https://verificador.iti.br/), comprovando-se a regularidade da procuração.” Esclarece que o relatório verificador de conformidade do próprio ICP-Brasil somente é disponibilizado em documentos assinados digitalmente por intermédio de instituição credenciada à ICP-Brasil: Ao final, requer “que o presente Recurso de Apelação seja conhecido e totalmente provido no ato de seu julgamento, com o fito de reformar totalmente a r. Sentença ora guerreada, para que o feito tenha seu normal prosseguimento, sendo o feito, ao final, julgado integralmente procedente, sendo declarada a inexigibilidade da cobrança em destaque, uma vez que é inexigível, já fulminada ainda pela prescrição, não podendo a apelante ser cobrada pela apelada “ad eternum”, empresa a qual está cometendo atos que vão de encontro aos preceitos da CF, do CC e do CDC”. É o brevíssimo relatório. Decido. Previamente ao exame da pretensão recursal, anoto que a apelante não demonstrou a regularidade do preparo. Não obstante conste, na peça recursal, tópico voltado a esclarecer o motivo da ausência de recolhimento de preparo, o pedido de justiça gratuita formulado na petição inicial foi indeferido pelo juízo a quo, uma vez que expresso deferimento não houve e inexiste no ordenamento jurídico brasileiro qualquer previsão normativa a cogitar de implícita concessão de gratuidade de justiça. Ademais a recorrente foi condenada a suportar os ônus da sucumbência, tanto que a ela imposto o pagamento das custas processuais, sem qualquer ressalva de suspensão de exigibilidade de quitação dessa despesa, consoante sentença de Id 40772426. Com efeito, o art. 1.007 do CPC dispõe que “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”, salvo se estiver amparado nos termos do § 1o do mesmo artigo. O § 4o do citado art. 1.007 prevê: “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. A Portaria Conjunta n. 50/2013 deste e. TJDFT, ao regulamentar “os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios”, estabelece: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. – grifo nosso. No caso, a recorrente não comprovou, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo e, ao contrário do que afirma, não lhe foi concedida a gratuidade de justiça em primeira instância, tanto que, como acima explicitado, a sentença de extinção do feito expressamente a condenou a pagar as custas processuais, sem qualquer ressalva de suspensão da exigibilidade do pagamento. Pelo exposto, com fundamento no art. 932, VIII e parágrafo único, no art. 1.007, § 4o, do CPC; e art. 87, XIV, XVI e § 1o, do RITJDFT, DETERMINO que a apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha, em dobro, o valor das custas recursais, e comprove nos autos o pagamento, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 10 de abril de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora